Tribunal: TJDFT
Processo: 0709576-86.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709576-86.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO ORDINÁRIA. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. APRESENTAÇÃO DE SEGURO GARANTIA ANTES DA EXECUÇÃO FISCAL. ART. 9, II DA LEI No 6.830/80. RECUSA PELO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PORTARIA PGDF No 60/2015. INOCORRÊNCIA. 1. O contribuinte pode requerer, mediante a prestação de seguro garantia, a expedição de certidão positiva com efeitos de certidão negativa para as obrigações vencidas, antes mesmo da propositura da execução fiscal. 2. Aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os ônus sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, §10, do CPC, porque, tendo a recorrida dado causa à instauração da presente demanda, e, em respeito ao princípio da causalidade, deve ela arcar o pagamento dos honorários advocatícios. Em contrarrazões, a recorrida requer que as futuras publicações sejam feitas em nome dos advogados Fernando Antonio Cavanha Gaia (OAB/SP 58.079), Enio Zaha (OAB/SP 123.946) e Anete Mair Maciel Medeiros (OAB/DF 15.787). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Corte Superior entende que, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015”. (AgInt no AREsp 1297677/PA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 26/6/2020). Melhor sorte não colhe a suposta contrariedade ao artigo 85, §10, do CPC, pois “O STJ possui entendimento uniforme no sentido de que a análise sobre a distribuição do ônus da sucumbência, a aplicação do princípio da causalidade e o valor dos honorários advocatícios demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável nesta via especial. Incidência da Súmula 7/STJ”. (AgInt no AREsp 1608738/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 13/5/2020). Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Fernando Antonio Cavanha Gaia (OAB/SP 58.079), Enio Zaha (OAB/SP 123.946) e Anete Mair Maciel Medeiros (OAB/DF 15.787). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015